Tribunal: STF
Processo: RE 1542888
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso Extraordinário. Legitimidade ativa de sindicato. Contribuição previdenciária. Renúncia de direitos. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região mediante o qual foi julgado extinto o processo sem julgamento de mérito, por falta de legitimidade ativa do sindicato para postular o afastamento da contribuição previdenciária sobre rubricas diversas, por se entender que a pretensão implica renúncia de direitos dos substituídos.



    2. O recorrente alega ofensa ao art. 8º, inc. III, da Constituição da República, bem como ao Tema nº 823 do ementário da Repercussão Geral e aos enunciados nº 629, nº 630, nº 269 e nº 271 das Súmulas do STF.



    3. Sustenta que na Constituição não se impõem restrições à forma de atuação dos sindicatos e que a decisão recorrida não se baseia em norma legal.



    4. Argumenta que a decisão recorrida é contraditória ao afirmar que a ação implica renúncia a direitos que nem sequer existem, em razão da legislação sobre a impossibilidade de utilização de verbas indenizatórias na base de cálculo de benefícios previdenciários.



    5. Requer o provimento do recurso extraordinário para anular a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos para novo julgamento.



    II. Questão em discussão



    6. A questão em discussão consiste em definir se o sindicato tem legitimidade ativa para pleitear o afastamento da contribuição previdenciária sobre rubricas diversas, sem a autorização expressa dos substituídos, considerando que isso pode resultar em renúncia de direitos previdenciários.



    III. Razões de decidir



    7. O Supremo Tribunal Federal entende que o recurso extraordinário não é cabível para reexame de fatos e provas ou para análise de legislação infraconstitucional (enunciado nº 279 da Súmula/STF).



    8. A controvérsia cinge-se à análise da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o recurso extraordinário.



    9. A jurisprudência do STF demonstra a impossibilidade de análise do recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia depende do exame prévio de legislação infraconstitucional e de provas.



    IV. Dispositivo



    10. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribuna Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa se transcreve:



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. SINDICATO DE TRABALHADORES. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE VERBAS DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO DOS SUBSTITUÍDOS. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA. 



    Falta legitimidade ativa ao Sindicato para postular o afastamento da contribuição previdenciária (parte do empregado) sobre rubricas diversas, visto que a pretensão implica a renúncia de direitos, sendo necessária, para tanto, a concessão de poderes especiais pelos substituídos.” (e-doc. 113).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente alega “ofensa e inobservância do artigo 8º, inciso III da Constituição Federal, bem como de questão objeto do Tema 823 e Súmulas 629, 630, 269 e 271 do STF tidos por malferidos no presente apelo extremo pelo acordão recorrido” (e-doc. 123, p. 2-3; grifos no original).



    2.1. Argumenta que “a Constituição Federal não tece quaisquer ressalvas quanto a forma de atuação dos Sindicatos, de modo que legalmente não existe qualquer limitação ou restrição ao modo como será exercida a legitimidade ativa assegurada no texto constitucional, tanto é assim que a decisão recorrida não indicou o embasamento legal que subsidiaria o posicionamento adotado” (e-doc. 123, p. 3; grifos no original).



    2.2. Enfatiza que “a dispensa de autorização expressa dos substituídos para o ajuizamento de mandado de segurança pelo Sindicato já denota que a autonomia conferida a Entidade Sindical, na qualidade de representante de categoria profissional, é legal e jurisprudencialmente prestigiada, sendo um absurda a decisão recorrida que com base em interpretação subjetiva e pessoal do Julgador retira a legitimidade constitucional deferida” (e-doc. 123, p. 4; grifos no original).



    2.3. Nesse sentido, compreende que “condicionar a impetração de Mandado de Segurança por Sindicato, o qual é fundamentado em decisão da Corte Superior (Tema 823), ao preenchimento de requisitos não especificados em lei ou Constituição Federal e que existem tão apenas na interpretação equivocada do Julgador é negar vigência a garantia constitucional expressamente prevista, impondo-se a nulidade da mesma com o consequente retorno dos autos para prolação de nova decisão” (e-doc. 123, p. 7; grifos no original).



    2.4.. Alega ainda, violação aos enunciados nº 629, nº 630, nº nº 269 e 271 das Súmulas do STF.



    2.5. Afirma que “a decisão é contraditória quando indica que a ação implica em renúncia a direitos, eis que tais direitos sequer existem quando consideradas as disposições legais expressas sobre a impossibilidade de utilização de verbas indenizatórias na base de cálculo de benefícios previdenciários, eis que se tratam de verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadorias ou outras espécies de benefícios previdenciários” (e-doc. 123, p. 12).



     2.6. Ao final, requer “seja que diante do reconhecimento da REPERCUSSÃO GERAL da questão constitucional versada quanto a violação do artigo 8º, inciso III e do próprio Tema 823 e Súmulas 629, 630, 269 e 271 do STF, tidos por malferidos no apelo extremo pelo acordão recorrido para que seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, para anular a decisão recorrida, determinando-se o retorno dos autos para novo julgamento em atenção as disposições constitucionais sobre a matéria no tocante a legitimidade ampla e restrita do Sindicato para ajuizamento da presente ação” (e-doc. 123, p. 14; grifos no original).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo, para melhor esclarecimento da matéria controvertida, os fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “1.Preliminares 



    1.1 Recursais 



    1.1.1 Remessa necessária 



    Tratando-se de sentença ilíquida, é cabível a remessa necessária, nos termos do art. 496, I, § 3º, do CPC. 



    1.1.2 Admissibilidade 



    As apelações interpostas se apresentam formalmente regulares e tempestivas. A União e o Município são isentos de custas. 



    1.2 Processuais 



    1.2.1 Legitimidade ativa 



    Inicialmente, registro que a questão acerca da legitimidade ativa é matéria de ordem pública, passível de cognição a qualquer tempo e grau de jurisdição, de forma que, ainda que não suscitada antes da apelação, é impositiva sua análise. 



    O entendimento majoritário nas Turmas que integram a Primeira Seção desta Corte é no sentido de que falta legitimidade ativa ao Sindicato para postular o afastamento da contribuição previdenciária (parte do empregado) sobre rubricas diversas, visto que a pretensão implica a renúncia de direitos, sendo necessária a concessão de poderes especiais pelos substituídos, o que não se verifica no caso. 



    O entendimento foi ratificado por ocasião de julgamento em 02/09/22, pela sistemática do art. 942, do CPC, em processo cujo acórdão restou assim ementado: 



MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPETRAÇÃO POR SINDICATO DE TRABALHADORES. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE VERBAS DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO DOS SUBSTITUÍDOS. CONCESSÃO QUE IMPLICARIA A PERDA DE DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS. INADMISSIBILIDADE DO USO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL QUANDO A SUA CONCESSÃO IMPORTA A PERDA DE DIREITOS DOS SUBSTITUÍDOS. (TRF4 5061943-23.2020.4.04.7100, SEGUNDA TURMA, Relator para Acórdão RÔMULO PIZZOLATTI, juntado aos autos em 02/09/2022) 



    Do voto do Relator para o acórdão, Desembargador Federal Rômulo Pizzolatti, extrai-se: 



O presente mandado de segurança coletivo é manifestamente infundado, uma vez que esse remédio constitucional, tal como previsto no artigo 5º, inciso LXX, ‘b’, da Constituição Federal só poderia ser ajuizado pelo substituto processual (no caso, o Sindicato impetrante) em defesa dos interesses de seus membros ou associados. 



Ora, acolhido que seja - no todo ou em parte - o presente mandado de segurança, haveria a redução do salário-de-contribuição dos substituídos e, por extensão, a redução do salário-de-benefício que constitui a base de cálculo dos benefícios previdenciários que lhes foram, são ou forem concedidos (Lei nº 8.213, de 1991, artigos 28 e 29). 



Nesse contexto, a concessão deste mandado de segurança coletivo representaria a perda de direitos previdenciários dos substituídos, em favor de uns trocados a mais em seu bolso. De lembrar que a Previdência Social existe em benefício dos trabalhadores, e não como instrumento de arrecadação de recursos para custeio das despesas estatais. 



Assim, visto que a pretensão posta em juízo implica a renúncia de direitos, é certo que ao substituto processual deveriam ter sido concedidos poderes especiais pelos substituídos para a impetração deste mandado de segurança coletivo, visto que o citado artigo 5º, LXX, ‘b’ só legitima os sindicatos a defender os direitos dos seus associados, pela via do mandado de segurança coletivo, não admitida aí a hipótese de defendê-los (do custeio da Previdência Social) à custa da perda de direitos previdenciários. Entenda-se portanto: o mandado de segurança coletivo é conferido aos sindicatos quando a defesa do direito dos substituídos não implicar ao mesmo tempo a perda de direito dos substituídos, sob pena de incorrer-se em insuperável paradoxo. Pertinentes, a propósito, as palavras do grande jurista sul-rio-grandense CARLOS MAXIMILIANO PEREIRA DOS SANTOS: 



179 - “Deve o Direito ser interpretado inteligentemente”: não de modo que a ordem legal envolva um “absurdo”, prescreva inconveniências, vá ter a conclusões inconsistentes ou impossíveis" (MAXIMILIANO, C. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 9ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979. p. 166). 



Não constando dos autos poderes especiais dos substituídos para o ajuizamento do presente writ, cuja concessão - total ou parcial - implicaria a renúncia de direitos previdenciários, deve-se concluir que o presente mandado de segurança, tal como impetrado, é inadmissível. 



Enfim, é de observar que os temas, as teses e os precedentes jurisprudenciais citados nos arrazoados das partes referem-se à contribuição previdenciária patronal, cuja redução, em favor do contribuinte empregador, não importa, evidentemente, a perda de direitos. Não há, pois, confundir situações diversas. 



Corretas, pois, as razões apresentadas nas informações da autoridade impetrada: 



Excluir valores do salário de contribuição, como pretende o impetrante, afastando a incidência da contribuição previdenciária sobre esses valores, pode ter, na verdade, o efeito de reduzir os futuros benefícios previdenciários dos trabalhadores por ele substituídos no presente writ. 



Impõe-se, pois, denegar este mandado de segurança coletivo. 



Adoto os fundamentos supracitados como razões de decidir, para o fim de dar provimento à apelação da Fazenda Nacional e à remessa oficial, para julgar extinto o feito sem julgamento do mérito, prejudicada a apelação do Município. 



2. Prequestionamento 



Em arremate, consigno que o enfrentamento das questões suscitadas em grau recursal, assim como a análise da legislação aplicável, são suficientes para prequestionar junto às instâncias Superiores os dispositivos que as fundamentam. Desse modo, evita-se a necessidade de oposição de embargos de declaração para esse exclusivo fim, o que evidenciaria finalidade procrastinatória do recurso, passível de cominação de multa (art. 1.026, § 2º, do CPC). 



3. Dispositivo 



Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação da Fazenda Nacional e à remessa oficial, para julgar extinto o feito sem julgamento do mérito, prejudicada a apelação do Município.” (e-doc. 114, p. 1-3; grifos acrescidos).



    4. Destarte, a solução encontrada no acórdão está restrita ao âmbito infraconstitucional — Lei nº 8.213, de 1991, arts. 28 e 29 —, não atingindo, diretamente, a estatura constitucional, senão de maneira reflexa, a afastar a viabilidade do reclamo extraordinário. Assim, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios e de enquadramento em normas infraconstitucionais, será possível concluir de forma diversa do consignado pelo colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o disposto no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    5. Nesta linha, confira-se a jurisprudência desta Corte Maior:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISCUSSÃO SOBRE NATUREZA DE AÇÃO AJUIZADA POR SINDICATO E CONSEQUENTE APLICAÇÃO DAS NORMAS DA LEI N. 7.347/1985. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.530.316-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 24/03/2025, p. 26/03/2025).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e do Trabalho. Sindicato. Legitimidade ativa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), tampouco para a análise da legislação infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).“



    (ARE nº 1.249.333-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidentes), Tribunal Pleno, j. 24/04/2000, p. 26/05/2020; grifos no original).



    ”EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.9.2017. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.



    1. A via estreita do recurso extraordinário não comporta discussão sobre a legitimidade de sindicato para representar em juízo determinada categoria profissional quando posta à luz dos preceitos infraconstitucionais que definem o enquadramento sindical das respectivas categorias, visto que eventual ofensa à Constituição, quanto ao particular, ocorreria somente por via oblíqua.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental não provido, com previsão de aplicação de multa de 5% do valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem.”



    (ARE nº 1.010.583-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/10/2017, p. 22/11/2017).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA DE SINDICATO PARA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF.



    Em casos análogos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afastou o cabimento de recurso extraordinário, tendo em vista depender o deslinde da controvérsia do exame prévio da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como do estatuto do Sindicato e do material probatório constante dos autos. Precedentes. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (AI nº 692.462-AgR/SC, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Primeira Turma, j. 18/11/2012, p. 18/12/2014). 



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Ação civil pública. Legitimidade para sua propositura. Competência. Fundamentos infraconstitucionais. Inviabilidade do recurso extraordinário. 1. A matéria em discussão nestes autos, referente à legitimidade do sindicato para a propositura da ação civil pública em tela, bem como à competência da Justiça Federal do Trabalho para seu processamento, refere-se ao plano infraconstitucional. 2. As alegações do agravante para se eximir da condenação que lhe foi imposta demandam, para seu acolhimento, o revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não pode ser feito em um apelo extremo como o presente. 3. Agravo regimental não provido.”



    (AI nº 672.435-AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/05/2012, p. 31/05/2012).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    7. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator